Tribunal: TJMT
Processo: 1009556-89.2022.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009556-89.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ERONILDO ASSUNCAO - CPF: 488.679.501-34 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1009556-89.2022.8.11.0055.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRIDO: ERONILDO ASSUNCAO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – PROGRESSÃO DE CLASSE DE FORMA AUTOMÁTICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DA LEI 2.875/08 – ALEGAÇÃO DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBA EM CASCATA – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O avanço de nível resulta em alteração do padrão remuneratório e, portanto, do próprio vencimento básico, não há que falar em efeito cascata, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente, para que acresça e incorpore 10% (dez por cento) ao Vencimento base do recorrido e na progressão de Classe B, com a ressalva de que esse percentual deverá ser aplicado sobre o valor de referência do Grupo Ocupacional II, que é aquele em que o recorrido está enquadrado; e, também, que ao proceder aos acréscimos, a recorrente se abstenha de suprimir ou reduzir os percentuais das Elevações em Nível III, e IV, já incorporados no Vencimento base do recorrido, condenou o recorrente para que acresça e incorpore 10% (dez por cento) ao Vencimento base do recorrido na progressão de Classe C, essalvando que esse percentual deverá ser aplicado sobre o valor de referência do Grupo Ocupacional II, que é aquele em que o recorrido está enquadrado; e, ainda, que ao proceder aos acréscimos, o recorrente se abstenha de suprimir ou reduzir os percentuais das Elevações em Nível III, e IV, já incorporados no Vencimento base do recorrido, condenou o recorrente para que proceda a atualização das diferenças ora acrescidas ao Vencimento base do recorrido com os percentuais concedidos a título de Revisão Geral Anual (RGA), a partir de outubro de 2017, bem como aqueles que eventualmente venham a ser oportunizados aos Servidores em data posterior ao ajuizamento desta ação, de modo a preservar o valor real dos seus Vencimentos, bem como, condenou o recorrente ao pagamento retroativo do percentual de 10% (dez por cento) de progressão de Classe B a partir de outubro de 2017, e 10% (dez por cento) de progressão de classe C desde junho de 2018, e por todo o período em que tramitar a ação, ambos atualizados pelas Revisões Gerais Anuais (RGAs) concedidas pelo tempo quer perdurarem as discussões, calculados sobre o valor de referência do Grupo Ocupacional II, que que é aquele em que o recorrido está enquadrado, também, ao pagamento das diferenças a menor sobre o 13o (décimo terceiro) salário, horas extras, férias, 1/3 (um terço) constitucional, adicional de tempo de serviço, bem como licença prêmio e licença para tratamento da saúde, estas duas somente em caso de efetiva fruição.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da impossibilidade de concessão de progressão em classe automática – Da pretensão de recebimento de verba em cascata.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da impossibilidade de concessão de progressão em classe automática – Da pretensão de recebimento de verba em cascata.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, conforme muito bem anotado na r. sentença
“a parte autora alcançou a condição legal para o recebimento do adicional previsto na legislação Municipal, sendo desnecessário o pedido administrativo para a obtenção da elevação funcional.(...) E não tendo o ente público comprovado a incorporação dos acréscimos no vencimento base da requerente bem como a quitação da obrigação é procedente a pretensão autoral de ter o pagamento retroativo da progressão de classe e Nível, desse a data em que adquiriu o direito, ou seja, fevereiro do ano de 2018.”

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE E NÍVEL – CRITÉRIOS OBJETIVOS – REQUISITOS TEMPORAIS ATENDIDOS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS EM CASCATA – ALEGAÇÃO INFUNDADA DA MUNICIPALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1012473-81.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, quanto ao mais na integralidade à sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar ao recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023